Tribunal: TJMT
Processo: 0026247-34.2008.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JACARANDÁ AGROINDUSTRIAL LTDA.
APELADO(S):
ASSOCIAÇÃO RURAL NOVA MANDACARU
SÉRGIO GOMES GRANDI E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 58570/2019
Data de Julgamento: 10-03-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – EMPRESA AUTORA COMPOSTA POR OUTRAS TRÊS – CLÁUSULA QUE PREVÊ REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE POR SÓCIOS QUE DETEM 2/3 DO CAPITAL SOCIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 75, VIII do CPC, serão representados em juízo, ativa e passivamente: a pessoa jurídica, por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores”.

No caso, há cláusula que prevê que a sociedade será administrada por todos os sócios e representada, em juízo ou fora dele, por sócios que detenham pelo menos 2/3 (dois terços) do capital social.

APELANTE(S):
JACARANDÁ AGROINDUSTRIAL LTDA.
APELADO(S):
ASSOCIAÇÃO RURAL NOVA MANDACARU
SÉRGIO GOMES GRANDI E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por JACARANDÁ AGROINDUSTRIAL LTDA., contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse (no. 26247-34.2008.11.0041 – código 356002) que tramitou na 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário que, acolhendo parecer ministerial, nos termos dos artigos 75 e 485, IV, ambos do CPC, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, revogando a liminar. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10%, sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega que ao contrário do alega o juiz sentenciante, com o julgamento da ação anulatória, a Servir e Jotiress poderão juntas deter 100% das cotas do capital social da Jacarandá.

Explica que a única pendência cinge-se à empresa sócia Interfinex, cuja composição societária é formada por 10% de cotas pertencentes à Jotiress; contudo, os 90% restantes, de propriedade originalmente do de cujus André Rene Ranger, atualmente pertence à Mandacaru.

Contudo, segundo alega, os 41,4% da Mandacaru (90% de 46%) decorre de transação nula, por uma série de atos que são objeto da ação n. 0009773-27.2004.8.11.0041.

Defende que: “ao contrário do que contou na sentença aqui recorrida, com a decretação da nulidade da alienação das costas do Espólio de André Rene Ranger à MANDACARU e restituição da propriedade ao espólio e a oferta do direito de preferência para a JOTIRESS, será possível recuperar 100% das cotas da JACARANDÁ, e não 58,6% como constou na sentença embargada. ” (destaques no original).

Ao final requer a reforma da sentença para o fim de suspender a ação, até o julgamento definitivo da ação anulatória n. 9773-27.2004.8.11.0041.

Adiante, no tópico FATO NOVO: Prolação de Sentença na Ação Anulatória do Termo de Acordo, Reconhecida a Nulidade de Alienação das Cotas da Jacarandá à Mandacaru.

Acaso sobrevenha análise do mérito, requer o provimento total da ação.

Subsidiariamente, requer seja invertido o ônus sucumbencial ficando a cargo da MANDACARU, pois foi quem deu causa à ação, tumultuando o processo.
Contrarrazões (fls. 2215/2216), pelo desprovimento do recurso.

A PGJ é pelo desprovimento do recurso (fls. 2.227).

É o relatório.

PARECER (ORAL)
A SRA. DRA. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO- - PROCURADORA DE JUSTIÇA
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Incialmente preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, no efeito devolutivo (artigo 1.012, §1o., V, do CPC).

Passo à apreciação.

Conforme relatado, o presente recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse (no. 26247-34.2008.11.0041 – código 356002), que tramitou na 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário que, acolhendo parecer ministerial, nos termos dos artigos 75 e 485, IV, ambos do CPC, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, revogando a liminar. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10%, sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

Desnecessário o relatório de todo o processo ou mesmo a transcrição da totalidade da sentença, posto que após a juntada do ofício da Junta Comercial (fls. 1.991/1999) e determinação da regularização da representação da Jacarandá, os autos tomaram o rumo decisivo para prolação da sentença.

Vejamos.

Às fls. 1991/1999, sobreveio ofício da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, informando os atuais administradores da autora, bem como apresentando sua última alteração contratual.

O ato se realizou em 19/10/2017, conforme o termo de fls. 2008/2008v, onde foi determinado que a parte autora procedesse à regularização de sua representação.

Em 19/03/2018 foi certificado o decurso do prazo e que a parte autora não promoveu a regularização de sua representação.

Às fls. 2028/2034, a parte autora fez uma extensa manifestação a respeito da sua composição societária, bem como esclarecendo que somente em caso de improcedência da ação cód. 156572, em trâmite perante a Sétima Vara Cível, a regularidade de sua representação fulminaria a pretensão possessória e, ao final, pugnou pela suspensão da lide.

A manifestação foi instruída com os documentos de fls. 2034/2115.

Às fls. 2117/2118, aportou parecer ministerial opinando pela extinção da lide pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito.

Sobreveio a sentença, que transcrevo (a grosso modo):

“O feito padece de solução adequada, posto que, desde praticamente o início do seu processamento existe uma profunda discussão quanto à regularidade da representação da empresa autora, Jacarandá Agroindustrial, arguida pelos herdeiros do de cujus André Rene Ranger.

Após sucessivas suspensões o feito novamente retorna para decisão deste juízo, mas, contudo, sem qualquer sorte da parte autora em comprovar a regular representação da pessoa jurídica autora.

Conforme o muito bem elucidado pelo d. Promotor de Justiça no parecer de fls. 2117/2118, a representação da autora em juízo dar-se-á através de sócios com pelo menos 2/3 do capital social, e que, portanto, a sua não observância enseja a extinção da lide.

Pois bem, as representações das pessoas jurídicas em juízo obedecem aos respectivos estatutos, conforme dispõe o art. 75, VIII do CPC, que dispõe:
“art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
(...)
VIII - a pessoa jurídica, por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores”.
Na manifestação de fls. 2028/2033, a parte autora esclarece que é composta, conforme a X alteração contratual, de 03 (três) empresas, quais sejam: Servir; Jotiress e Interfinex, na proporção de 20%, 34% e 46%.
Denota-se da petição, ainda, que a sócia Interfinex é constituído dos sócios: Jotiress e Espólio de André Rene Ranger, na proporção de 10% e 90%, e que, portanto, o quadro societário fica estabelecido desta maneira:
1. Espólio de André Rene Ranger detém 41,4% do capital social da Jacarandá Agroindustrial;
2. Servir e Jotiress detém 58,6%.
Dito isto, e retornando à disposição contratual para representação judicial, verifico que a Cláusula Sexta do Contrato Social (fls. 2044/2052 estabelece que:

“A sociedade será administrada por todos os sócios e representada, em juízo ou fora dele, por sócios que detenham pelo menos 2/3 (dois terços) do capital social, podendo também nomear administradores fora do quadro societário”.
Ora, no caso em comento a parte autora não está representada conforme dispõe seu estatuto, aliás, a sua pretensão vai de encontro com o próprio interesse de seus sócios, haja vista que o Espólio de André Rene Ranger detentor de 41,4% alienou suas cotas para a associação ré.
A empresa autora reconhece que não detém os 2/3 (dois terços) necessários para regularizar sua representação em juízo, mas que isso poder-se-á regularizar com o julgamento da ação anulatória cód. 156572, que visa anular a aquisição do capital social de André Rene Ranger pela ré Mandacaru.
No entanto, não vislumbro tal hipótese, haja vista que mesmo sendo declarada a nulidade do referido negócio jurídico, Servir e Jotiress ainda deterão somente 58,6% do capital social, ou seja, menos do 2/3 (dois terços) mínimos necessários para estar em juízo.
Desta feita, não sendo possível à regularização da representação da parte autora e verificada, portanto, ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, acolho o parecer ministerial e, nos termos do art. 75 e 485, IV ambos do CPC, julgo extinta, sem resolução do mérito a presente ação possessória proposta por Jacarandá Agroindustrial contra Associação Gleba Mandacaru, revogando a liminar de fls. 280/283.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, além do pagamento de honorários advocatícios que, desde já, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.”

Malgrados as alegações da apelante, o recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, eventual confirmação da nulidade da alienação das costas do espolio de André Rene Ranger, à MANDACARU, as cotas serão restituídas ao espólio, sendo o direito de preferência, uma expectativa de direito.

Além disso, oportuno registrar que após a prolação da sentença nesses autos, foram julgadas conjuntamente, as duas Ações Anulatórias; uma proposta (código 156575) pela Jacarandá Agroindústria Ltda e Jotiress Anstalt, em desfavor do Espólio de André Rene Ranger e Associação Rural Nova Mandacaru; e outra (código 240776), proposta pelo Espólio de Andre Rene Ranger, em face de Jotiresse Anstalt, Interfenixport e Servir Administração e Participação Ltda..

Na 1a Anulatória, a Jacarandá e Jotiress pretenderam a nulidade do negócio jurídico denominado “Termo de Acordo”, entabulado entre a inventariante do espolio de André Rene Ranger e a Associação Rural Nova Mandacaru.

Na 2a Anulatória, o espólio de André Rene Ranger requer a anulação de alteração de contrato societário, na qual, na 10o Alteração, a SERVIR ADMINITRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., teria ingressado na Jacarandá com 400.000,00, com a redução da participação societária da Interfenixport de 60% para 47,54%.

Na sentença conjunta restou decidido que:

- Que constam informação prestada pela JUCESP de advertência que a somas societárias não conferem e que em 20/05/1.996 a empresa INTERFINEXPORT possuía apenas 521.500 quotas, sendo 51.150 da sócia estrangeira JOTIRESS ANSTALT e 469.350 do sócio majoritário e administrador André René Ranger. São as últimas informações registradas.

- O Termo de Acordo entre espólio de André Renner e Associação Mandacaru, foi anulado, entretanto, por outros motivos: Encontra-se viciada a participação da empresa JOTIRESS ANSTALT na constituição da empresa brasileira INTERFINEXPORT COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÂO, notadamente por inexistir nos registros qualquer informação a respeito da empresa, tampouco sobre sua autorização governamental para o exercício da atividade comercial em território brasileiro.

- A despeito da empresa JOTIRESS ANSTALT não assumir a condição de sócia majoritária e administradora da empresa INTERFINEXPORT, ou da empresa JACARANDÁ, a pessoa a quem designada essa função nas citadas sociedades, o francês André Rene Ranger, não estava regularmente cadastrado junto ao órgão de registro comercial brasileiro, ao passo que seu patrimônio fiscal era criado pelo contador João Cabral Lindo, conforme prova juntada pela MANDACARU.

- Declarar a invalidade jurídica do objeto que materializou o termo de acordo que se pretende anular, constituição societária e patrimonial da empresa INTERFINEXPORT COMÉRCIO enquanto sócia majoritária da empresa JACARANDA, pois, a lei brasileira exige autorização governamental para capacitar (pessoa física ou jurídica) estrangeira ao exercício do direito comercial em território nacional, o que foi violado pelo francês André R. Ranger, bem como porque não há autorização governamental em favor da JOTIRESS ANSTALT.

- Também porque ambos, espolio de André R. Ranger e Mandacaru, tinham ciência de que a Jacarandá não possuía em seu capital 13.910.7000 quotas, conforme última averbação societária.

- Nulidade do “termo de acordo” do espolio com MANDACARU.

- Ante o funcionamento irregular da sociedade, aplicável a época do óbito, incapacitou a pratica de atos comerciais da empresa INTERFINEXPORT.

- Nulidade da 10o Alteração Contratual da empresa JACARANDÀ arquivada em 28/03/2003, que envolve a entrada da empresa SERVIR e redução.

- Determinou o juízo o encaminhamento dos autos ao MP, MPF, MP – SP, MJ, Ministério da indústria, comercio exterior e serviços, departamento da polícia federal, junta comercial de MT e SP, para apuração de eventual permanência e/ou atuação irregular no comércio nacional, sobretudo eventual tipicidade nas condutas praticadas neste caso, especialmente contra a Ordem Econômica e Financeira Nacional.

Como se vê, a situação é muito mais complexa do que o simples cálculo aritmético trazido pelo apelante. Estamos diante de soma de quotas societárias que não conferem, empresas estrangeiras sem autorização governamental brasileira, sócio majoritário estrangeiro irregular à época, se declarando como “brasileiro”, bem como após o óbito não informado, constituição da JOTIRESS, empresa estrangeira, totalmente irregular, anulação da alteração contratual que incluiu a empresa SERVIR.

Portanto, ainda que reconhecida a nulidade do “Termo de Acordo” na qual houve a venda das cotas entre o espolio e a empresa Mandacaru, por outros motivos, certo é que não há mais direito de preferência; a Empresa JOTIRESS encontra-se totalmente irregular, bem como a soma das cotas, a constituição das empresas e nulidade do ingresso da SERVIR.

Destarte, somente após a apuração de todos os fatos detalhados pelo juízo e a regularização das situações empresarias que compõem a JACARANDÁ, é que se poderá chegar à verdade real sobre as empresas e a representatividade de cada uma.

Inclusive, interposto Embargos de Declaração, o juiz acrescentou o seguinte:

“Nada obstante, vou além para consignar que, evidenciado no julgamento destes Embargos de Declaração que nem mesmo o cancelamento do CPF do de cujus André René Ranger ocorreu até a presente data, quase DUAS DÉCADAS do seu óbito, se mostra indispensável, ou pelo menos recomendável, que se revise e todos os atos constitutivos das pessoas jurídicas e registros nacionais das pessoas físicas envolvidas na ação, a fim de colaborar para o controle da segurança nacional. ”

No que tange ao pedido alternativo de reversão do ônus sucumbencial, à ASSOCIAÇÃO RURAL NOVA MANDACARU, não considero pertinente, tendo em vista que se trata de Ação de Reintegração de Posse proposta pela apelante, na qual não restou cumprida por ela a decisão do juiz sentenciante, de promover a regularização de sua representação.

Para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na sentença, à apelada MANDACARU que apresentou contrarrazões.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Relator), DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1a Vogal) e DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 10 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - RELATOR